Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE RITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que entendeu pela impossibilidade de cumulação dos ritos processuais de prisão e penhora, bem como pela inviabilidade de aplicação da prisão domiciliar por conta da ausência de coerção capaz de forçar o executado a quitar a dívida.
2. O artigo 227 da Constituição da República e 4o do Estatuto da Criança e Adolescente preconizam que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de penhora de bens sem que haja a conversão do rito processual da prisão civil para o da constrição patrimonial, enquanto durar a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos no Distrito Federal, em razão da pandemia da Covid-19.
4. “[...] conquanto a cumulação de procedimentos possa dar azo a um tumulto processual, sobreleva o direito de a criança, ora recorrente, receber seu crédito alimentar, indispensável à sua sobrevivência, especialmente em razão do período de anormalidade vivenciado, que justificou o sobrestamento do encarceramento do devedor alimentar, o que justifica, pelas mesmas razões, a adoção de medidas expropriatórias de bens ou valores, dado o esvaziamento momentâneo do principal elemento coercitivo da execução pelo rito da prisão. (Acórdão 1313046, 07095389420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 16/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido e provido.